Tribunal: STF
Processo: RE 1437340
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 10, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. 



    O contribuinte tem direito à restituição administrativa do indébito tributário com base na eficácia declaratória da sentença proferida no mandado de segurança”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação ao art. 100 da Constituição Federal e à tese fixada por esta CORTE no Tema 831, uma vez que o acórdão recorrido, em desconformidade com o regime precatórios, decidiu que o contribuinte tem direito à restituição administrativa do indébito tributário após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança.



    Nessa linha, aduz que a regra dos precatórios é absoluta, excetuando-se apenas os pagamentos de pequeno valor. Não exclui ou afasta, por exemplo, eventual caráter alimentar de crédito oponível à Fazenda Pública. Ainda, com absoluta precisão para o caso presente, tem-se também que não são excluídos do regime de precatórios os créditos derivados de sentenças concessivas de mandado de segurança, o que qualifica circunstância acidental, que não tem como efeito propiciar uma fórmula alternativa para recebimento de créditos devidos pelo Tesouro. Como se verá mais adiante, a matéria consta de súmula (Doc. 16, fl. 5).



    Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para afastar a restituição administrativa autorizada no acórdão regional (Doc. 16, fl. 9).



    Em contrarrazões (Doc. 18), a recorrida defende a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 18, fl. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE PORTO ALEGRE, visando à declaração de direito líquido e certo à restituição ou compensação dos valores recolhidos a título de PIS/COFINS no regime de substituição tributária.



    O Juízo de Primeiro grau concedeu a segurança para declarar o direito da impetrante à restituição da diferença de recolhimento do PIS e da COFINS, no regime de substituição tributária, no caso de a base de cálculo efetiva das operações restar inferior à presumida. Os pagamentos indevidos poderão ser objeto de compensação (art. 74 da Lei n.º 9430/96) ou restituição na via administrativa, após o trânsito em julgado desta sentença (art. 170-A, CTN), com a devida atualização pela SELIC (na forma dos arts. 39, §4º, da Lei 9.250/95 e art. 73 da Lei 9.532/97), observada a prescrição quinquenal (LC 118/05) (Doc. 4, fls. 2-3).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu a segurança, garantindo o direito da impetrante, ora recorrida, proceder à restituição administrativa do indébito judicial. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 10, fls. 3-4):



    “A Fazenda Nacional opõe-se à restituição administrativa, invocando a tese firmada no Tema 831/STF (RE 889.173): 



    "Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva". 



    A jurisprudência desta Corte, no entanto, tem admitido que, em mandado de segurança, a repetição do indébito se faça mediante compensação ou restituição na via administrativa, conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Com efeito, o que se veda é a restituição judicial (cumprimento de sentença) nos próprios autos do mandado de segurança, porquanto não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF). 



    Assim, além da compensação, resta assegurado à Impetrante o direito de postular a restituição no âmbito administrativo”.



    Assim, ao determinar a possibilidade de restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente em sede de mandado de segurança, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência desta CORTE.



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.405.737-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2022).



    Assim, embora já tenha decidido de forma diferente em caso semelhante, alinho-me ao entendimento majoritário desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente